Tribunal: STF
Processo: HC 93721
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SUSPEIÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
   AUSÊNCIA DE QUAISQUER INDÍCIOS NOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
   FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A
   alegação de suspeição do juízo a que foi distribuída a ação penal
   de origem não encontra qualquer respaldo nos autos. As afirmações
   negativas quanto à personalidade e à periculosidade do paciente
   foram feitas em informações prestadas ao Tribunal de Justiça
   local, acompanhadas da devida fundamentação.
2. Não constatados,
   nestes autos, indícios de parcialidade ou inimizade capital entre
   o magistrado e o paciente, impossível é o reconhecimento da
   alegada suspeição, que demandaria amplo revolvimento
   fático-probatório dos elementos contidos na ação penal de
   origem.
3. Ordem denegada.